Tribunal: TJBA
Processo: 8073240-91.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073240-91.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACI BALBINO MORGADO

Advogado(s)
:
FELIPE PASSOS LIRA, GIOVANNA FLAMIANO COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AÇÃO DE PROTESTO AJUIZADA PELO LEGITIMADO COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face da sentença proferida no bojo do cumprimento individual de decisão coletiva que reconheceu a prescrição quinquenal da pretensão exercida pelo substituído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A quest
ão
em discussão consiste em averiguar se
o ajuizamento de ação de protesto pelo legitimado coletivo

interrompe o prazo prescricional para cumprimento individual de sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos
do posicionamento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça,

é

viável
a interrupção da contagem da prescrição
executiva
pela interposição de medida cautelar de protesto,
com o re
stabelecimento
do prazo pela metade,
possibilitando
o ajuizamento das
execuções
individua
is
de sentença coletiva
pelos substituídos.

4.
Para mais,

de acordo com o
art. 100 do CDC, as entidades do art. 82 do
mesmo diploma normativo
têm legitimidade para liquidarem e executarem a sentença coletiva em favor da coletividade representada, de modo que, se o protesto lhes aproveita, em conformidade com o art. 20
2, II,
do CC/02, seus efeitos também devem se estender aos substituídos.

5. O contexto fático revela que, com o
ajuizamento do protesto
em
23/01/2023 e a interrupção do prazo
prescricional,
com retorno da contagem pela metade, o termo fatal se dará em 24/07/2025. Dessa forma,
tendo em vista que o

cumprimento individual foi proposto em
30
/04/2025, não há que se falar em ocorrência da prescrição executiva.

6. Noutro lado, a discussão relativa à legitimidade ativa em razão da filiação ao sindicato está suspensa por afetação do IRDR n. 18 do TJBA, cabendo ao juízo de origem decidi-la.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Apelação cível conhecida e provida.
Sentença anulada.

Tese: “
O protesto ajuizado por entidade legitimidade, nos termos do art. 82 do CDC, interrompe o prazo prescricional dos substituídos para as execuções individuais de sentença coletiva
,
com o re
stabelecimento
do prazo pela metade,
nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32”.

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, art. 202, II; CDC, arts. 82 e 100; Decreto n. 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1684852/DF, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 19.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1710202/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2019; STJ, AgInt no REsp 1753269/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.05.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8073240-91.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante IRACI BALBINO MORGADO e como apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18